Tribunal: STF
Processo: Rcl 43670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. PRETERIÇÃO DE SERVENTUÁRIA MAIS ANTIGA POR PARENTESCO EM TERCEIRO GRAU COM TITULAR DE SERVENTIA NA MESMA COMARCA. § 4º DO ART. 107 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AFASTAMENTO DE NORMA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL SEM PRONÚNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO DESCUMRPIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mirian Wronski, em 24.9.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 59.024, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. A reclamante alega que, em 23.1.2017, o titular do Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Descanso/SC teria renunciado à serventia, tendo o Juiz Diretor do Foro daquela Comarca designado a reclamante para responder interinamente pela serventia, em 30.1.2017, ao fundamento de que a serventuária Nadia Mara Agustini estaria impedida de assumir interinamente, nos termos do art. 107 e parágrafos do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina – CNCGJ/SC, por ser parente em terceiro grau do Oficial do Registro de Imóveis localizado naquela mesma comarca.
    Noticia que Nadia Mara Agustini teria impetrado mandado de segurança contra o ato de designação, com o argumento de que “seu grau de parentesco com o titular do Ofício do Registro de Imóveis de Descanso não constituía óbice a sua designação para assumir interinamente o acervo da serventia” (fl. 2). O mandado de segurança foi denegado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decisão contra a qual foi interposto recurso ordinário.
    Em 1º.9.2020, ao examinar o Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 59.024, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele deu provimento nos termos seguintes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. RENÚNCIA DO TITULAR. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. ART. 39, § 2º, DA LEI N. 8.935/94. PRETERIÇÃO DA ESCREVENTE SUBSTITUTA MAIS ANTIGA. ALEGAÇÃO DE PARENTESCO COM DELEGATÁRIO DE OUTRA SERVENTIA SEDIADA NA MESMA COMARCA. ÓBICE PREVISTO NO ART. 107, § 4º, DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. ART. 37 DA CF E SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DO PROVIMENTO/CNJ N. 77, DE 7/11/2018. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA. MOTIVO DETERMINANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO COATOR ANULADO. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal do MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Descanso/SC, consubstanciado na Portaria 06/2017, pela qual se nomeou a litisconsorte passiva necessária, segunda substituta mais antiga, para responder interinamente pelo Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Descanso/SC, em detrimento da impetrante, ao argumento de que, a despeito de ser a substituta mais antiga da referida serventia, sendo sobrinha do titular do Cartório de Registro de Imóveis da mesma Comarca, estaria impedida de exercer a interinidade, a teor de óbice constante do art. 107, § 4º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado. 2. Segundo a dicção do art. 236 da Constituição da República, a atividade notarial e de registro, por estar sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. Nesse sentido: ADI 4140, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/9/2011 e ADI 2891 MC, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJ 27/6/2003. 3. Nos termos do art. 20, caput, da Lei 8.935/1994, "os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho". 4. A teor da Súmula Vinculante n. 13/STF, "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal". 5. "A finalidade da Súmula [SV-13/STF] é muito clara, qual seja, evitar nomeações diretas ou cruzadas de parentes, as quais presumidamente envolvem escolhas pessoais em detrimento dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), assim como da garantia fundamental da igualdade de chances (Chancengleichheit)" (voto do em. Ministro GILMAR MENDES, proferido na Rcl 18.564, Rel. p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe 2/8/2016). 6. "A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema" (Rcl 1.5451-AgR/RJ, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe 2/4/2014). 7. A nomeação de interino, pela competente autoridade Judiciária, deverá, em reverência aos postulados da impessoalidade e da moralidade administrativa, observar a vedação ao nepotismo, conforme previsto na Súmula Vinculante n. 13/STF, mas apenas em relação ao anterior delegatário da serventia desocupada e à autoridade judiciária responsável pela respectiva nomeação. 8. Entretanto, como antes dito, o caso em mesa está a revelar situação em que a impetrante, substituta mais antiga da serventia extrajudicial vaga, possui, sim, parentesco com delegatário titular, mas de outra serventia extrajudicial sediada na mesma comarca de Descanso/SC. Noutras palavras, a recorrente está a pleitear sua designação para cartório diverso daquele titularizado por seu tio, circunstância que, necessariamente, faz deslocar o eixo do debate em torno da incidência do óbice concernente ao nepotismo. 9. A despeito de a recorrente ser sobrinha do titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Descanso/SC, tal fato, só por si, não poderia atrair a incidência da vedação contida no art. 107, § 4º, do CNCJG/SC, que assim dispõe: "Constitui ofensa à moralidade administrativa a designação de parente de titular, interino ou interventor para exercer a interinidade em serventia da mesma comarca". 10. De efeito, a recorrente não mantinha laços de parentesco nem com o anterior delegatário da serventia nem com o juiz responsável pela nomeação do interino, não se cogitando, ademais, de nepotismo cruzado. 11. Em tal cenário, não se descortina razoabilidade em se negar à impetrante acesso à pretendida interinidade, unicamente por ser sobrinha de outro serventuário na mesma comarca, em situação, ressalte-se, não reprimida pelo novel Provimento 77/2018 do CNJ. Aliás, a repulsa desse órgão de controle externo ao nepotismo, em suma, sempre se deu em relação a vínculo parental existente dentro da mesma serventia em que necessária a indicação de interino. 12. Na forma da jurisprudência, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). 13. Nessa toada, uma vez afastado o fundamento jurídico adotado na motivação que ensejou a edição do ato coator (Portaria 06/2017, pela qual se designou a litisconsorte passiva necessária como interina), faz-se de rigor seja proclamada sua consequente anulação. 14. Recurso ordinário conhecido e provido para declarar inválida a Portaria n. 06/2017 e, também acolhendo o pedido subsidiário, determinar à digna autoridade Judiciária impetrada que efetue novo processo de escolha do designado interino, sem que em desfavor da impetrante seja oposto o óbice do art. 107, § 4º, do CNCGJ/SC” (doc. 21).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados. 
    Na presente reclamação, Mirian Wronski sustenta que “a decisão do órgão fracionário do STJ, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo legal constante do art. 107, § 4º, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina/CNCGJ/SC, afastou a sua incidência, o que implica em afronta a citada Súmula Vinculante 10/STF” (sic, fl. 8). 
    Argumenta que “o art. 107, § 4º, do Código de Normas da Corregedoria Geral de TJSC, (com a redação da época da nomeação da reclamante como interina da serventia), prescrevia que: ‘Constitui ofensa à moralidade administrativa a designação de parente de titular, interino ou interventor para exercer a interinidade em serventia da mesma comarca.’ No caso, tal impedimento é óbice para a nomeação de NADIA MARA AGUSTINI para assumir a serventia (...), justamente por ser parente em 3º grau com o Oficial titular do Cartório de Registo de Imóveis daquela mesma comarca de Descanso – SC” (fl. 10).
    Ressalta que a “nomeação/designação [de Nadia Mara Agustini] para exercer a interinidade da serventia, além de encontrar expressa vedação legal (seja no § 4º, do art. 107, do CNCGJ/SC vigente à época da nomeação da reclamante para assumir a interinidade, seja no inciso III, do § 3º, do art. 466-AA, do CNCGJ/SC com as alterações trazidas pelo Provimento nº. 18 da CGJ/SC), também se caracteriza como uma designação ofensiva à moralidade administrativa” (fl. 11).
    Alega que “o afastamento pelo acórdão reclamado da incidência do art. 107, § 4º, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina (...) não decorreu de interpretação da citada norma, pois esta, no seu texto legal, é clara e objetiva”, e acrescenta que pelo inc. XIII do art. 466-A daquele Código se exigiria do interino “a declaração de que não tem parentesco com o antigo delegatário, com delegatário, interventor ou interino de serventia da mesma comarca e com magistrado do Poder Judiciário do Estado” (fl. 11), o que reforçaria a vedação imposta pela norma afastada.
    Pontua que pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina se “considera nepotismo a designação como interino de parente até o 3º grau de delegatário/titular de serventia da mesma comarca” (fl. 12), como se deu na espécie.
    Requer medida liminar para “suspen[der os] efeitos do acórdão proferido pela Primeira Turma daquela Corte nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 59.024/SC, e consequentemente dos demais atos dele decorrentes, para manter a reclamante MIRIAN WRONSKI como interina do Tabelionado de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Descanso – SC, até que ocorra o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 13).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar, na espécie em exame, a incidência do § 4º do art. 107 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    No voto condutor do acórdão reclamado, o Ministro Relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 59.024 no Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “[Na]s hipóteses de vacância ou impedimento de seus titulares, a nomeação daqueles (interinos), pela competente autoridade Judiciária, deverá, em reverência aos postulados da impessoalidade e da moralidade administrativa, observar a vedação ao nepotismo, conforme previsto na Súmula Vinculante n. 13/STF, mas apenas em relação ao anterior delegatário da serventia desocupada e à autoridade judiciária responsável pela respectiva nomeação. 
    Entretanto, como antes relatado, o caso em mesa está a revelar situação em que a impetrante, substituta mais antiga da serventia extrajudicial vaga, possui, sim, parentesco com delegatário titular, mas de outra serventia extrajudicial sediada na mesma comarca de Descanso/SC. Noutras palavras, a recorrente está a pleitear sua designação para cartório diverso daquele titularizado por seu tio, circunstância que, necessariamente, faz deslocar o eixo do debate em torno da incidência do óbice concernente ao nepotismo (…)
    Feito esse brevíssimo apanhado doutrinário e jurisprudencial em torno dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, e agora com os olhos voltados para a espécie sub judice, pode-se inferir que, a despeito de a recorrente ser sobrinha do titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Descanso/SC, tal fato, só por si, não poderia atrair a incidência da vedação contida no art. 107, § 4º, do CNCJG/SC, que assim dispõe: "Constitui ofensa à moralidade administrativa a designação de parente de titular, interino ou interventor para exercer a interinidade em serventia da mesma comarca". 
    Embora tal regra doméstica agregue requisito negativo (ausência de parentesco com serventuário atuante na mesma comarca), diga-se, não previsto no art. 39, § 2º, da Lei n. 8.935/94 (que se contenta com o tão só requisito da antiguidade do designado), não há negar que esse plus parece orientado a prestigiar e dar concretude aos já referidos parâmetros da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
    Nesse fio, contudo, o art. 107, § 4º, do CNCJG/SC somente teria aplicação se fosse observado, no caso concreto, que a designação da impetrante, ora recorrente, tivesse por objetivo favorecer a interesses de caráter pessoal da autoridade designante ou de titular, interino ou interventor de outra serventia existente na respectiva comarca. 
    Ocorre não ser essa a situação vertida na espécie, em que a recorrente não mantinha laço de parentesco nem com o anterior delegatário da serventia nem com o juiz responsável pela nomeação do interino, não se cogitando, ademais, de nepotismo cruzado. 
    Por outra ótica, deve-se ter em mira, também, o já referido Provimento/CNJ n. 77, de 7/11/2018, que dispõe "sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas" (art. 1º), prevendo seu art. 2º, § 2º, a seguinte orientação, in verbis: Art. 2º. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente. § 1º. A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância. § 2º. A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatório ou de magistrados do tribunal local. (Grifo nosso) 
    Repita-se, pois, que, no caso em exame, a impetrante, na condição de escrevente substituta mais antiga, não possuía parentesco nem com o antigo delegatário nem com o magistrado responsável pela designação, não se descortinando, nessa medida, razoabilidade em se lhe negar acesso à pretendida interinidade, unicamente por ser sobrinha de outro serventuário na mesma comarca, em situação, ressalte-se, não reprimida pelo novel Provimento 77/2018 do CNJ. Aliás, a repulsa desse órgão de controle externo ao nepotismo, em suma, sempre se deu em relação a vínculo parental existente dentro da mesma serventia em que necessária a indicação de interino. 
    Finalizando o presente discurso motivatório, conclui-se que o óbice do parentesco com titular de cartório diverso na mesma comarca, tal como desenhado no art. 107, § 4º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral do TJSC, embora assentado em louvável preocupação com a impessoalidade e a moralidade administrativa, deve, no caso, ser afastado.
    Uma vez afastado o fundamento jurídico adotado na motivação que ensejou a edição do ato coator (Portaria 06/2017, pela qual se designou a litisconsorte passiva necessária Mirian Wronski como interina), faz-se de rigor seja proclamada sua consequente anulação. (…)
    ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao recurso ordinário da autora para declarar inválida a Portaria n. 06/2017 (cópia à fl. 32) e, também acolhendo o pedido por ela formulado à fl. 17, item c.2, determinar à digna autoridade Judiciária impetrada que efetue novo processo de escolha do designado interino, sem que em desfavor da impetrante seja oposto o óbice do art. 107, § 4º, do CNCGJ/SC. Sem honorários de sucumbência (Súmula 105/STJ), nem recursais” (doc. 22 – grifos nossos).
    Neste exame superficial e precário, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça parece ter afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do § 4º do art. 107 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, pelo qual se veda a designação de interino que tenha parentesco até o terceiro grau com titular de serventia extrajudicial situada na mesma comarca.
    Consideradas a plausibilidade jurídica dos argumentos expendidos pela reclamante e a possibilidade de vir a ser afastada da serventia que ocupa interinamente desde 1º.2.2017, faz-se necessário o deferimento da medida liminar nos termos em que requerida pela reclamante.
    4. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 59.204, até o julgamento do mérito da presente reclamação.
    5. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).
    6. Prestadas as informações, cite-se a interessada, beneficiária da decisão reclamada, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora